Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-07.2015.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000227-07.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI SCHMIDT - CPF: 153.718.839-91 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (APELADO), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE LOTE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos probatórios a evidenciar relação de compra e venda entre as partes, não há que falar em rescisão e reintegração de posse, de maneira que a sentença deve ser mantida, pela improcedência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000227-07.2015.8.11.0026

APELANTE: ELOI SCHMIDT

APELADO: WEDER NEVES DE SOUZA FARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ELOI SCHMIDT
contra sentença proferida em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c.c pedido de Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0000227-07.2015.8.11.0026, Código: 46927, na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, movida em desfavor de
WEDER NEVES DE SOUZA FARIA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma que “
a área de terras foi cedida pelo INCRA, inicialmente, ao sr. José Alfredo de Souza. O senhor Jose, doou a propriedade à Sra. Vivian Carla Locatelli Taline. A Sra. Vivian, por sua vez, desistiu da propriedade do imóvel em favor do Sr. Eloi Schmidth, ora apelante
”.

Declara que “
Na audiência de justificação restou provado a negociação do autor com o requerido, inclusive a falta de pagamento, José Ferreira nunca foi proprietário do imóvel, situação que pode ser comprovada pelo relato das testemunhas
”.

Expõe que “
o primeiro titular do lote, bem como o autor, pagavam a mensalidade da associação
”.

Aduz que “
o autor recebe o imóvel em 2003, e em 26/04/2010, o autor desiste do imóvel em favor do requerido, cujo documento está assinado pelo requerido, e escrito de próprio punho (Weder), contradizendo tese que o mesmo tenta emplacar. Foi o próprio Weder que escreveu de próprio punho a desistência acima, e em sua defesa não justificou tal documento, e tenta a todo custo alegar que comprou o lote de outra pessoa, que nem ao menos tem qualquer liame com o negócio, apenas prestou serviços no sitio para o autor
”.

Sustenta que “
O contrato apresentado na defesa por Weder, é fraudulento, a pessoa de José Pereira nunca possuiu sitio, tão pouco juntaram quaisquer documentos do lote, ou comprovantes de pagamento, apenas tentam fraudar a presente demanda
”.

Diz que “
Na localidade sempre existiu uma Associação Comunitária para organizar a questão fundiária, veja na declaração do Presidente da associação, que o autor residiu no assentamento no lote 63 desde 2004, juntando inclusive ata da reunião, cuja documentações não foram impugnadas pelo requerido
”.

Fala que “
O requerido não trás qualquer prova nos autos de que a pessoa de quem supostamente comprou o lote 63, um dia teria sido proprietário ou ocupante, na verdade na total má fé aproveitou-se do analfabetismo do José Pereira, conhecido como João Geada, e formalizou uma documento falso, criando uma tese absurda para não pagar ou devolver o lote para o autor
”.

Argumenta que “
Os documentos indicados na sentença são todos após a data da ocupação ilegal, em que ele foi se minando de documentos sendo em 26/04/2010, ocupou a área de forma ilegal
”.

Defende que “
A declaração dos limites de propriedade não estão assinados pelos lindeiros, que inclusive são testemunhas arroladas pelo Eloi Apelante, tamanho absurdo e fraude, pois Otávio Molina foi testemunha de Eloi e confirmou toda a situação existente no lote
”.

Consigna que “
o apelado apresenta aos autos, somente um contrato de compra e venda no qual o vendedor é pessoa de idade elevada além de ser analfabeto, sendo fácil evidenciar que este documento se trate de simulação
”.

Entende que “
O suposto vendedor nunca foi posseiro daquelas terras, o Sr. José Pereira era um andarilho, e pediu para ficar no sitio por um tempo, morando num barraco, e lá permaneceu fazendo limpeza na área, bem como arrumando cerca por um período, como pessoa prestadora de serviço no imóvel contratado pelo autor, jamais como dono
”.

Aduz que “
Na audiência de justificação, a testemunha João Antônio Welter confirma que houve a negociação entre Apelante e Apelado, que a negociação foi em semoventes, e o requerido não entregou os animais e foi para cima do sitio, nada pagou na negociação
”.

Descreve que “
O apelante, por ser pessoa simples de caráter inquestionável, acreditou estar fazendo negócio com pessoa de boa índole que lhe pagaria conforme o combinado, optou por manter os termos de pagamento somente de maneira verbal
”.

Salienta que “
Anteriormente, a transmissão da posse foi feita a próprio punho, no mesmo documento do Instrumento Particular de Doação id. 54833100 p.16, o apelante optou por seguir o que já era feito, afinal, nunca houve problemas naquela forma. Assim, para comprovar que não estaria mais na posse daquele imóvel, registrou a próprio punho a “desistência” do direito a posse do imóvel em favor do requerido
”.

Cita que “
a Cessão de Direitos Possessórios de área de terras em assentamento para reforma agrária não caracteriza objeto ilícito a justificar a invalidade do negócio
”.

Alude que
“a inadimplência é evidente até mesmo na tese de defesa do Apelado, que em nenhum momento mencionou pagamento ou forma de pagamento, nem mesmo ao suposto vendedor de quem alega ter comprado. O apelado, se limitou a tentar extinguir a ação com manobras processuais infrutíferas mal adentrando ao mérito da demanda
”.

Assevera que “
O autor encontra-se totalmente prejudicado, a sentença não considerou o conjunto probatório formado no processo, não considerou os depoimentos das testemunhas, e tão pouco as decisões anteriores no feito que reconhecem a existência do negócio jurídico entre as partes, dos Magistrados que conduziram as audiências
”.

Destaca que “
O douto juízo que proferiu a sentença levou em consideração somente os documentos apresentados pelo apelado em sede de memoriais. Não considerou as provas produzidas em audiência de Justificação, não considerou as decisões anteriores nos autos que reconheceram o negócio jurídico realizados entre as partes
”.

Relata que “
A apresentação memorial de localização, de declaração de reconhecimento de limites, carteira de associado e até mesmo de recibo de inscrição na SEFAZ, todas com datas recentes, são irrelevantes ao processo. Foi amplamente narrado que o apelante vendeu as terras ao apelado, que por sua vez não pagou o que devia. O negócio jurídico foi realizado no ano de 2010, ou seja, fazem quase 13 anos que o apelante tenta receber o que é seu de direito e que fora pactuado
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos de rescisão e reintegração de posse, ratificando os termos da inicial (id. 167977573).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 167977575).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ELOI SCHMIDT
contra sentença proferida em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c.c pedido de Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0000227-07.2015.8.11.0026, Código: 46927, na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, movida em desfavor de
WEDER NEVES DE SOUZA FARIA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Diz o apelante/autor, na inicial, que seria proprietário de um área de terras rurais de 28,90 (vinte e oito vírgula noventa) alqueires, denominada Sítio Rochelei, Lote nº 63, situado na Gleba Pompéia, localizado no município de Nova Marilândia/MT.

Afirma que a área foi cedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ao senhor José Alfredo de Souza, o qual doou à Senhora Vivian Carla Locatelli Taline, que por sua vez, em 15/07/2003, desistiu do referido imóvel em favor do requerente na data de 15/07/2003, conforme faria prova pelo contrato de doação.

Declara que se manteve na posse do imóvel pelo período de 07 (sete) anos, realizando no local diversas benfeitorias, quando na data de 26/04/2010 vendeu ao requerido a área acima mencionada pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com pagamento para o mês de dezembro do ano de 2010. Porém, o requerido não teria realizado o pagamento, apesar de devidamente notificado, bem como, não desocupou a área.

Por isso, a demanda foi ajuizada, pedindo-se a rescisão contratual e a reintegração na posse.

Juntou-se aos autos um ‘instrumento particular de doação de imóvel rural, que entre si fazer : José Alfredo de Souza e Vivian Carla Locatelli Taline’, em que o primeiro teria doado o imóvel à segunda em 07/05/2003. À caneta, consta desistência do imóvel por Vivian em favor do apelante Eloi, em 15/07/2003 e, depois, desistência do apelante em favor do apelado Weder, em 26/04/2010 (id. 167974990, p. 16).

Em notificação, que o apelante direcionou ao apelado, diz-se em ‘contrato de cessão de direito de posse’, em que o apelado teria se comprometido ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas seria inadimplente, por isso, requereu o pagamento atualizado de R$ 205.896,80 (duzentos e cinco mil e oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) ou a entrega da área, sob pena de ajuizamento da competente demanda. A notificação é datada de 12/05/2014, e consta como entregue ao apelado em 17/05/2014, com sua assinatura (id. 167974990, p. 18).

Em contra-notificação, o apelado informa ao apelante que comprou o imóvel mediante contrato, de maneira que o recorrente não deveria tomar qualquer medida (mesmo id. anterior, p. 19/21).

Citado, o apelado apresentou contrato de compra e venda realizado entre a pessoa de José Pereira, vendedor, e ele, comprador/recorrido, referente ao imóvel em questão, documento de 05/06/2009, com reconhecimento de firma no mesmo dia (id. 167974990, p. 69/70).

Foi realizada audiência de instrução de julgamento, em que vizinhos e demais conhecedores da situação do lote e da relação entre as partes disseram:

A testemunha Otávio Peres declarou que era vizinho do apelante Eloi; que isso foi entre 2005 e 2007; que passava dentro da propriedade do apelante; que conhece bastante o local que era do apelante; que hoje não sabe quem está na posse; que hoje não passa mais por lá; que passa por trás; que antigamente passava; que tinha um homem que cuidava; que conhecia mas não sabe o nome; que ele era empregado do Eloi, morava perto do rio, em suma casinha; que era vizinho de Eloi; que o apelante tinha duas posses, uma na beira da sua área e uma antes; que, antes, não sabia quem estava na posse; que, quando chegou, o apelante já estava lá; que acredita que ele participava da associação; que ia a pé para o Eloi em uma estrada ruim; que isso foi em 2005, 2006; que não tinha muita estrutura; que tinha uma parte aberta, da casa até o rio; que Eloi tinha outro lote; que começou a dar volta pela estrada dos fundos e nunca mais passou pelo local; que acredita que quem construiu casa no local foi o Eloi; que um senhor disse que trabalhava para Eloi; que esse senhor cuidava para Eloi; que tinha porcos;

que a testemunhas as vezes passas 2 a 3 meses sem ir para sua posse; que, quando ia, o senhor que morava na área do Eloi sempre estava lá; que esse senhor disse que a terra era do Eloi; que não passou pelo local nos últimos anos, pois sua rota mudou; que existia conflito com o Itamaratí, e iam almoçar no Eloi; que isso foi em 2005, 2006; que o último ano que passou por lá foi em 2006; que depois que ganhou a questão mudou de rota; que a área era do Eloi; que tinha pasto aberto, rio, porco, galinha; que não sabe se Eloi morou em São José do Rio Claro; que não conhece José Pereira e Vivian Locateli; que Eloi que era seu vizinho; que não conhece José Alfredo; que faz uns 10 anos ou mais que não passa pelo local; que, depois do Eloi, não sabe mais quem assumiu; que não sabe de transação; que se mudou para Campo Grande e ficou uns 8 anos; que faz 4 anos que voltou; que Eloi tinha 2 lotes; que não sabe se ele tem a posse desses lotes; que sua terra é escriturada; que a associação e grupos de lotes é dentro do Itamarati.

A testemunha João Antônio afirmou que conhece as partes; que tem terra onde o Eloi e Weder tem posse; que a área fica na Pompeia; que sei lote é o 41; que o lote do Eloi não sabe o numero, mas é para baixo, mais para o lado do córrego; que Weder disse que ele tem um lote, mas está invadido em cima do lote do Eloi; que Eloi comprou o lote; que quando saiu o loteamento cada um ganhou seu lote; que esse loteamento foi feito entre trezentas e poucas pessoas; que conseguiu seu lote por sorteio; que estava inscrito; que isso foi no movimento sem terra; que a terra é da Itamarati; que a Itamarati mandou eles entrarem na terra na época; que estão esperando; que são posseiros; que José Alfredo ganhou; que Eloi negociou com José Alfredo; que Eloi tem apenas 1 lote; que acampavam todos juntos; que cada um ficou com seu lote; que cada um ficou com um lote; que Eloi ficou com 2, pois adquiriu um de José Alfredo; que Eloi pegou trator da testemunha para abrir estrada; que não sabe o numero do lote do Eloi; que acha que é o 56, mas não se recorda ao certo; que Weder está no lote do Eloi; que ele não negociou com Weder; que Weder negociou com outra pessoa; que tem, 99% 100% de certeza; que não foi negociado nada com ele; que era pra ter umas vacas, mas Eloi não recebeu nada; que Eloi era pra ter recebido vacas em R$ 100.000,00, mas não recebeu de Weder; que a testemunha foi junto para ver umas vacas; que Eloi não pegou as vacas, pois eram feias; que não saiu negócio; que era pra ter um negociou, mas foi descumprido; que foi com Eloi na casa do Weder, na gleba União, não na Pompeia; que eles combinaram de pegar vacas, mas não entregaram vacas; que, sobre o lote, era pra ter sido dado as vacas; que isso foi em uns 3 anos atrás, em 2012, por aí, não sabe; que era pra entregar as vacas, mas não entregou; era pra ser entregue imediato, mas não foi entregue; que a testemunha que foi pegar, mas Weder queria entregar a menos; que Eloi disse que não era para pegar nada, então a testemunha foi embora; que isso foi a uns 3 a 4 anos atrás; que foi 3 vezes tentar pegar as vacas; que todas as vezes Weder diminuía as vacas; que eram umas 35 ou 40 vacas; que cada vaca era uns R$ 1.300,00; que, depois, mostraram vacas bem mais ruins; que entre as idas ao Weder passou umas 3 a 4 semanas; que as vacas estavam em uns vizinhos depois, um rolo; que Eloi não quis mais; que só falou com pai; que não falou com Weder diretamente; que não eram as vacas negociadas; que queriam entregar outras vacas; que as vacas eram no valor do lote; que José Alfredo vendeu o lote a Eloi em 2004; que a negociação com Weder foi uns 3 a 4 anos atrás; que Weder invadiu o lote; que Eloi foi negociar com Weder por conta da invasão; que os vizinhos são Rui Lorenzeti, Jaú, que o outro vizinho não se lembra; que seu lote fica uns 1.000 metros do lote em litígio; que o desmatamento atual quem fez foi Weder; que tem apenas 1 lote na região; que mora na região desde 81; que fica a semana toda no local e fins de semana na cidade; que Eloi não ia direto no local, mas ficava fins de semana; que até uns 4, 5 anos atrás, o Eloi estava no local quase todos os fins de semana; que não sabe se Eloi morou em São José do Rio Claro; que Eloi tinha uns negócios na cidade, em Tangará; que filha ou esposa do Eloi chama Vivian; que não sabe se ela recebeu lote; que uma vez foi com Edmundo pegar o gado; que Edmundo é seu vizinho de terra; que era menos gado, gado trocado, e aí não deu certo; que queria comprar o gado; que já tinha combinado com Eloi; que foi olhar o gado com Eloi; que tinha pasto, e ia levar o gado; que, quando Eloi tratou com Weder, estava Weder e o pai junto; que ficou acertado que a testemunha pegaria o gado; que não se lembra do ano, mas foi uns 3 a 4 anos atrás; que conhece João Geada; que João Geada estava em cima da terra de Eloi; que quando Eloi comprou a terra, o João Geada era para sair, mas ele não saiu; que deram 10 dias para ele sair, mas não saiu; que João Geada ficou um tempão lá e depois sumiu, saiu; que ele estava de favor, e depois era para sair, e depois não sabe mais; que era para ele ficar uns 10 dias, mas ele ficou mais tempo; que ficou muito mais de 10 dias; que Eloi negociou a terra com João Alfredo; que conhece Eli Carlos Nascimento e Enilton Antônio; que Eli morava na região, mas não mora mais; que Enilton é vizinho do Eloi; que é chamado de Nilton; que ele é vizinho nos fundos da terra da testemunha; que Eli tinha terras mais para frente, mas foi embora para Arenápolis; que Weder e João Geada fizeram “uma jogada” e fizeram negociação entre eles; que não sabe como foi ao certo, mas houve negociação; que isso foi uns dias antes que a testemunha e Eloi foram atrás de Weder; que Enilton ainda reside na região, mas Eli mora em Arenápolis; que foi receber gado na gleba União; que Weder não estava em nenhuma das vezes que foi pegar o gado, só quando foram negociar pela primeira vez.

A testemunha Deusnero declarou que conhece Weder; que foi Eloi uma vez; que a testemunha é lavradora; pelo que sabe, o dono da área é o Weder; que José Pereira foi para o local; que disse que era empregado do Eloi; que ele ficou 6 ou 7 anos; que José Pereira deixou ele lá e nunca pagou ele; que José Pereira ficou doente e Eloi nunca deu assistência; que ele estava em cama; que pediu para a esposa da testemunha tratar dele; que uma vez viu Eloi no local; que acha ser em 2002 ou 2003, uma coisa assim; que Weder comprou a área em 2009; que ele produz; que ele comprou de José Pereira, que tinha apelido de Sr. João; que a área tem uns 50 alqueires, algo assim; que acha que são vizinhos em uns duzentos e poucos metros, há muitos anos; que Eloi nunca foi tomar uma providência; que não tem conhecimento sobre transação comercial; que viu Eloi uma vez só na vida, e no dia da audiência; que José Pereira dizia que era funcionário do Eloi; que disse que Eloi pagou ele uma vez, e nunca mais pagou; que Eloi teria comprado de tal de Sr. José; que Eloi colocou José Pereira no local; que Eloi não deu assistência; que José Pereira fico lá; que José Pereira vendeu para Weder; que, pelo que conhecia, o lote era do Eloi; que José Pereira nunca comprou, pois entrou por ser funcionário de Eloi; que José afirmava que nunca recebeu nada, apenas uma vez; que tem irmão chamado João; que João fica mais em sua casa; que a terra em litígio não tem nada a ver com o João; que a testemunha que é dono do gado; que José Pereira ficou 6 anos no local abandonado, abandonado mesmo, sem assistência de Eloi, e ficou doente e, por justa razão, não sabe se foi sindicado, que achou que ele seria o dono, pois o dono nunca foi no local; que não sabe de negociação entre Eloi e Weder; que a testemunha participava do sindicato local; que não sabe se José Pereira acionou Eloi na justiça, civilmente ou em ação trabalhista; que pode ser que o sindicato seja um órgão trabalhista no meio rural, e o sindicato deu essa oportunidade para ele vender, por causa da saúde dele, pois o próprio dono não foi lá e não agiu; que, na época, mexiam no sindicado José Lima e uma senhora que faleceu, que esteve muito tempo como presidente do sindicato; que, pelo que sabe, esta é a única causa que o sindicato deu documento para alguém, sem ser o beneficiado, ser o dono; que em outra área não sabe de caso parecido.

A testemunha Sebastião Antônio Alves de Macedo, disse que conhece Weder faz 10 anos; que não conhece Eloi; que tem sítio na gleba em que situado o lote em litígio; que não é vizinho do Weder, pois seu sítio fica um pouco distante da dele; que está faz 20 anos no seu sítio; que Weder está faz uns 10 anos; que Weder adquiriu bruto; que tudo que está no local foi ele que fez; que não conhece Eloi e nunca o viu lá; ouviu falar que Eloi teve lote, mas não o viu no local, nem como grileiro; que ouviu falar dele, mas não o conheceu; que ouviu falar que ele tinha terra, mas não sabe onde era; que ficou sabendo deste processo, mas não sabe de ninguém ter ido incomodar Weder no imóvel; que Weder adquiriu o imóvel de José Pereira, de apelido João Geada; que conhecia Geada como o dono da área; que conheceu ele no local de 2002 para cá; que não pode afirmar se ele comprou o imóvel; que Geada nunca falou de quem comprou; que o conhecia como posseiro do lote; que Geada não tinha condições de fazer investimentos, pois dependia de ajuda dos outros, era doente, mas permanecia em cima do lote; que não sabe quem estava antes de Geada; que a testemunha ia na reunião da associação; que não viu o Eloi lá, pois não o conhece; que sempre assina as atas das reuniões; que acredita ter ido em todas as reuniões; que fez parte de associações, mas não da Santo André; que não se lembra o nome da associação na época; que pagava as mensalidades; que tinha carteirinhas; que não sabe se Geada pagava mensalidades; que Eloi não recolhia; que não o viu nas reuniões, pois era muita gente, se já o viu não se lembra; que não entregou boleto de mensalidade para ele, que não se lembra; que tinha uma associação do Santander, que incluía pessoal da Pompeia, era muita gente; que se lembra de Washington; que ele era líder do assentamento; que ele entregava os boletos para quem estava na posse; que sempre pagou para a associação; que não se recorda se ele estava presente; que não se lembra de Eloi em nenhuma das regiões; que quem estava na posse do imóvel era José Pereira, o João Geada; que ele ficava só, sem parente na região; que não sabe o tamanho do lote, mas os lotes são em faixa de 28 a 30 alqueires; que o seu dá 26,5; que Geada plantava no local, mandioca, ‘essas coisas’; que não sabe se Geada acionou judicialmente o Eloi; que nada foi comentado para si neste sentido; que ele plantava em volta da casa; que ele não tinha condições financeiras; que não tinha família e era doente; que ele era trabalhador, mas não fazia muito; que ele firmava o compromisso; que ele cuidada de meio a um alqueiro, da área total; que ele usava cerca de 5% da área total; que a questão financeira dele era fraca; que ele já era dono da propriedade desde que o conheceu; que quando o conheceu ele já era posseiro naquela propriedade; que ouviu falar que Eloi tinha um lote, mas não sabe onde era, nem que ele tinha relação com Geada; que nunca associou Eloi como proprietário do imóvel em litígio.

A testemunha Joselino declarou que conhece Weder de 2008 para cá; que não conhece Eloi; que, se já o viu, não se lembra; que, no sindicato, começou a trabalhar em agosto de 2008; que a propriedade do Weder fica na Pompeia; que ele comprou em 2009; que lá é uma gleba; que não tem escritura ainda; que fizeram contrato de comodato entre Usina Itamarati, FETAB, INCRA e lideranças sindicais; que isso foi em agosto de 1998; que no contrato falam 300 famílias; que cortaram o lote e assentaram o povo; que são assentados, mas sem título; que são apenas posseiros; que a área de Weder é de setenta e poucos hectares; que o dele em si não se lembra; que isso faz uns 10 anos; que de 2009 para cá ele está no local; que ele está se beneficiando da terra; que não sabe se ele foi notificado de terceira pessoa; que não sabe se ele foi importunado da posse; que ele fez contrato de compra e venda; que José Pereira estava no local quando a testemunha foi uma vez; que o senhor José Pereira era humilde, e precisava de ajuda; que toda vez que ia José Pereira estava no local; que não ouviu falar em José Alfredo; que não sabe quem é Vivian Locateli; que conhece a área e presidiu várias regiões; que nunca viu Eloi; que José Pereira tinha um apelido; que era João Geada; que a testemunha era do sindicato de Arenápolis; que não viu Eloi na reunião em 2001; que não se lembra dele; que a reunião era para divisão; que não se lembra de José Alfredo pelo nome; que a testemunha era diretor do sindicato; que o tesoureiro que fazia boleto de mensalidade da associação; que não sabe sobre a associação; que a associação não tem relação com o sindicato; que Weder comprou com João Geada; que não sabe quanto ele pagou; que acha que João Geada adquiriu de outra pessoa, mas não sabe quem; que, pela conversa que teve com João Geada, ele foi colocado no local; que, pelo que sentiu, João Geada foi abandonado no local; que não sabe se ele foi contratado; que, pelo que sabia, ele não entrou lá originalmente; que João Geada não tinha condições de trabalhar, pois ficou muito doente; que não se lembra se João Geada participou de reunião do sindicato.

Da oitiva das provas testemunhais e em análise aos documentos mais importantes juntados pelas partes, fica claro que a compra e venda, ou cessão dos direito possessórios, não se deu entre o apelante Eloi e o apelado Weder.

Weder, em verdade, comprou a posse de João Geada, o José Pereira, este que, ao que tudo indica, era ex-funcionário de Eloi. Apesar de Eloi ter iniciado a posse no local em cerca de 2004, colocando Geada no local, teria o deixado sem estrutura, sem devida remuneração, por mais ou menos 6 anos. Neste período, as testemunhas confirmam, apenas Geada esteve no local, tendo Deusnero e Joselino afirmado que foi ‘abandonado’ no local por Eloi.

Geada, pessoa idosa, doente e sem condições financeiras, teria permanecido no imóvel sem contraprestação por Eloi, que aparentemente desistiu da área, pois não dava ordens ao posseiro e sequer o pagava por seus serviços. Até a aquisição por Weder em 2009, quem cuidou do imóvel foi Geada, e por isso que a aparência dizia que Geada era o legítimo a estar na posse, dando ensejo à aquisição do bem pelo apelado, onerosamente e por contrato de compra e venda com devido reconhecimento de firma.

Tal elemento demonstra o essencial em relação ao pleito inicial, qual seja de que
não houve negócio de compra e venda prévia entre Eloi e Weder
, mas sim, entre João Geada e Weder.

Depois da compra é que Eloi teria ido atrás de Weder e tentado negociar a área por algumas vacas, mas a questão ficou infrutífera. Isto foi o afirmado pela testemunha João Antônio, que relata que o neócio envolvendo as vacas ocorreu em 2012, mais ou menos, ou seja, depois que Geada tinha vendido o imóvel ao apelado Weder.

Demonstra-se pela contra-notificação, de 2014, que Weder diz que nada deve a Eloi, pois adquiriu o bem mediante contrato de compra e venda, que, depois, viu-se ser da pessoa de João Geada, sem envolvimento do apelante.

Não se comprovou dos autos que Weder sabia que Geada não era o posseiro direto e que Eloi seria o posseiro indireto, ou que, em verdade, Weder deveria ter adquirido o bem de Eloi. Inclusive, a testemunha Sebastião Antônio Alves

acreditava que Geada quem era o posseiro da área, pois nunca viu Eloi no local, nem mesmo o tinha visto anteriormente.

Weder comprou o bem de boa-fé de Geada e, após a aquisição, Eloi, que nunca mais tinha retornado ao local, resolveu pleitear o direito de posse, mais ou menos em 2012, mas calcado em alegação de compra e venda com Weder, negócio que nunca se concretizou.

Não existe qualquer documento que demonstre que Weder teria comprado o imóvel de Eloi. O que se evidencia é tentativa de reaver o imóvel por Eloi, mas por negociação infrutífera. A compra e venda alegada na inicial não ocorreu, nem mesmo cessão de posse entre eles, como negócio oneroso.

A despeito de ter se consignado que Eloi teria desistido da posse em favor de Weder, pelo documento não se vê relação de compra e venda sobre o lote em questão, e isso também não se evidenciou pelas provas testemunhais, que confirmaram negócio entre Geada e Weder.

Mesmo que se alegue que o contrato entre Weder e Geada é fraudulento e que Weder se utilizou do analfabetismo de Geada para formalizar o documento, nada se comprovou neste sentido. As testemunhas Joselino e Sebastiao confirmam que a compra e venda entre eles foi legítima e, a despeito de a testemunha João Antônio afirmar se tratar de uma ‘jogada’, não há elementos a embasar esta tese.

Eventual fraude, ou negócios afins, devem ser devidamente comprovados, não apenas afirmados ou presumidos.

Sobre os documentos juntados em memoriais, não atrapalham e nem foram de extrema importância para a análise da controvérsia. Em verdade, à parte autora incumbia comprovar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja a compra e venda entre ele e Weder, mas nada se demonstrou neste sentido. Assim, não há que se rescindir contrato que sequer se demonstrou ter sido entabulado. Isto foi o essencial para a improcedência dos pleitos. Assim, mesmo sem considerar os documentos, que, inclusive, não serão analisados neste voto, a conclusão pela improcedência se mantém. O mesmo sobre a alegação na sentença de que o apelante não deveria vender a área, pois questões de legislação específica. Mesmo se fosse desconsiderasse essa alegação na sentença, a compra e venda entre as partes não se comprovou.

Portanto, considerando a ausência de elementos probatórios a evidenciar relação de compra e venda entre as partes, não há que falar em rescisão e reintegração de posse, de maneira que a sentença deve ser mantida, pela improcedência.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERRO MATERIAL NA TIRA DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO JÁ EFETIVADA. DESACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . UNÂNIME
.” (Embargos de Declaração Nº 70051048544, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 28/02/2013).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 70050229848 RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Data de Julgamento: 06/09/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2012).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. ESBULHO. COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA. POSSE PRECÁRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO DESACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REJEITADOS.NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 70050141571 RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Data de Julgamento: 06/09/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2012).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023